Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA OBSTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A medida antecipatória da tutela requerida pela autora demanda dilação probatória e, em face do seu caráter alimentar, tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.